Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706573-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 69101212, p. 756 - ref. SEEU mov. 736.1), que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de mov. 716.1 (ID 69101212, p. 718), mantendo-a por seus próprios fundamentos. A decisão de mov. 716.1 revogou as decisões de movs. 617 e 661.3, que, respectivamente, homologaram o ENEM 2022 e 2023, uma vez que “ambas configuram duplicidade com a decisão de mov. 155, no qual foi concedido 133 dias pela aprovação total no ENCCEJA médio 2019.” Em síntese, sustenta o agravante, nas razões de seu recurso (ID 69101212, pp. 763/769), que o direito à remição da pena pelo estudo, prevista no artigo 126 da Lei de Execução Penal, tem por finalidade incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho. Alega que o referido artigo e a Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ deixam claro quem o apenado tem direito à remição nas duas situações, pois, são exames diferentes, com finalidades e níveis de complexidade também distintos, não havendo bis in idem. Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão e conceder a remissão da pena pela aprovação no ENEM 2022 e/ou 2023. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 69101212. pp. 783/786). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 69101212, p. 789). A 8a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 69356547). É o relatório. Decido. De plano, observa-se a intempestividade do recurso interposto pelo apenado. Vale destacar, inicialmente, que, conquanto o artigo 197 da Lei n. 7.210/1984 preveja a recorribilidade das decisões proferidas pelo juiz das execuções penais por meio do recurso de agravo, não há previsão do prazo para a sua interposição, tampouco do procedimento a ser utilizado para o seu processamento. Nessa linha, o prazo para interposição do agravo em execução segue o do recurso em sentido estrito previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal, sendo de 05 (cinco) dias. Do mesmo modo, estabeleceu o Supremo Tribunal Federal no Enunciado de Súmula n. 700 que “é de 05 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. No caso, como se extrai do andamento processual da execução penal SEEU n. 0003091-72.2009.8.07.0015, a decisão objeto do presente agravo em execução foi proferida no dia 02/09/2024, sendo o apenado dela intimado eletronicamente em 12/09/2024 (mov. 739). Cumpre transcrevê-la na íntegra (mov. 736.1): Compulsando os autos, verifico que este Juízo expôs no bojo da decisão de mov. 716.1, de forma fundamentada, o seu entendimento, não tendo havido modificação fática ou jurídica apta a modificá-la, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos Intimem. Como se vê, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. E, como cediço, esse pedido não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do competente recurso. Por oportuno, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 Conforme jurisprudência deste e. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso pertinente, tendo em vista a inexistência de natureza recursal. O prazo para interposição do Agravo em execução, neste caso, se inicia a partir da primeira decisão prolatada. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1856277, 07117037520248070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para a interposição do recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, consoante disposto no artigo 586, do Código Processo Penal. 2. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 3. Não atendido o prazo previsto no art. 586, do Código de Processo Penal, para interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão proferida pelo juiz a quo, o recurso não deve ser conhecido, em face de sua manifesta intempestividade. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1852566, 07088925720208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO VEÍCULO. PERDIMENTO E FAVOR DA UNIÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I - Ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível. II - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1832544, 07459752920238070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Verifica-se, ademais, que a mencionada decisão de mov. 716.1 foi proferida em 09/08/2024. Confira-se o seu teor: Revogo as decisões de movs. 617 e 661.3, que homologam o ENEM 2022 e 2023 respectivamente, pois ambas configuram duplicidade com a decisão de mov. 155, no qual foi concedido 133 dias pela aprovação total no ENCCEJA médio 2019. Nesse sentido, a concessão de remição pela aprovação no ENEM configura duplicidade de benefício pelo mesmo fato ( bis in idem ), pois há identidade entre as disciplinas e o conteúdo estudado. Destarte, embora o objetivo dos exames seja diferente, para fins de remição inexiste qualquer acréscimo a ser aproveitado no retorno ao convívio no meio social, sem demonstração de que tenha havido evolução nos estudos e aperfeiçoamento de habilidades intelectuais dos apenados com a nova aprovação. Atualizem o RSPE certificando nos autos. Cientifiquem o Ministério Público e a defesa. Intimem. A referida decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico de 12/08/2024, e publicada em 13/08/2024, consoante links: “Processo e Certidão”, constantes da mov. 719. A publicação se deu em nome da advogada constituída pelo apenado à época, Dra. Barbara Cardoso Miranda – OAB/DF 38.966, a qual comunicou a renúncia ao mandato em 21/01/2025 (mov. 754.1), sendo, posteriormente, nomeada a Defensoria Pública para patrocinar a Defesa do reeducando. Portanto, considerando o prazo de 5 dias corridos iniciados em 13/08/2024 (e não da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração), o presente agravo deveria ter sido interposto até o dia 19/08/2024. Aliás, o decurso do referido prazo foi certificado em 20/08/2024, na mov. 728. Sendo assim, interposto o recurso somente em 16/09/2024 (mov. 740.1), revela-se flagrante a sua intempestividade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução penal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora